Tribunal: TJES
Processo: 0000589-14.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-14.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. PRESENÇA DE MENOR. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Thiago Farias da Silva contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 584 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer absolvição por ausência de provas, afastamento da causa de aumento, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em debate são:

I – verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

II – analisar a possibilidade de afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, diante da participação de menor;

III – examinar a viabilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33);

IV – avaliar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos harmônicos e firmes dos policiais e pelas apreensões realizadas.

4.
A causa de aumento do art. 40, VI, foi corretamente aplicada diante da comprovada atuação conjunta entre o apelante e um adolescente no tráfico, sendo irrelevante a demonstração de vínculo hierárquico.

5.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, dada a dedicação do réu à atividade criminosa e seu envolvimento com facção organizada.

6.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 independe de prova de induzimento ou subordinação, bastando a atuação conjunta com menor.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, afastado no caso de inserção do réu em organização criminosa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar, além da pena aplicada, as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e art. 40, VI;

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp: 2392525/DF, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024;

STJ – REsp: 2148673/PA, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024;

STJ – REsp: 2014038/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025;

TJES – Apelação Criminal: 0006513-46.2023.8.08.0012, Rel. Des. HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

V
OTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000589-14.2024.8.08.0014

APELANTE: THIAGO FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO FARIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, acostadas sob o ID nº 15014789, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de provas, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, a aplicação da minorante contida no §4º do artigo 33 da mesma lei (tráfico privilegiado) e a fixação de regime inicial mais brando.

As contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 16602280, pugnam pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16813907.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente comprovadas, afastando-se, de plano, as alegações defensivas de insuficiência probatória.

Segundo consta dos autos, no dia 26 de julho de 2024, policiais militares, em patrulhamento no bairro Bela Vista, visualizaram o apelante Thiago Farias da Silva manipulando uma grade metálica situada na parte inferior do campo de futebol, local este já conhecido como ponto de tráfico. Na abordagem, foram encontradas com ele uma bucha de maconha e a quantia de R$ 251,00. Em diligência imediata, os policiais localizaram 94 pedras de crack exatamente onde o réu havia sido visto manipulando o alambrado.

No mesmo contexto fático, os policiais avistaram nova movimentação suspeita proveniente de uma residência próxima, onde uma carga de crack foi arremessada pela janela. O adolescente Kauã Caetano Caus saiu da casa e assumiu a posse do material. Todavia, os relatos policiais indicam que o apelante e o menor residiam juntos no local e atuavam de forma coordenada no tráfico.

Essas informações foram confirmadas pelos depoimentos firmes, harmônicos e convergentes dos policiais militares Geraldo Soprani Júnior e Fábio Cerylo Barbosa, bem como pelo policial civil Claudemir Lizardo Nascimento, os quais, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram o envolvimento habitual do apelante na traficância da localidade, inclusive como integrante da facção “
Tropa do Urso
”.

Ainda que o adolescente Kauã tenha assumido integralmente a propriedade da droga, sua declaração isolada, sem respaldo em outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para desconstituir o conjunto robusto e coerente de provas que implicam diretamente o réu.

É entendimento pacífico do STJ que os depoimentos de policiais, prestados em juízo, constituem prova idônea, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1[...].
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões
(Súmula 7/STJ). 4. [...]. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...].
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade
. 4.[...]. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

À luz desse panorama, verifica-se que o conjunto probatório formado pela apreensão dos entorpecentes, pelos depoimentos consistentes e convergentes dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e pelas circunstâncias do flagrante que evidenciam a atuação reiterada do apelante na traficância local, é harmônico, coeso e suficiente para amparar o juízo condenatório.

Assim, não subsiste nenhuma dúvida razoável sobre a participação do réu na prática do delito, estando a autoria delitiva cabalmente demonstrada por meio de prova lícita, idônea e juridicamente apta a sustentar a manutenção da sentença.

II – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que não houve demonstração de induzimento, coação ou vínculo hierárquico entre o apelante e o adolescente envolvido, sustentando que a mera presença do menor não seria suficiente para caracterizar a majorante.

A referida alegação, contudo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a incidência da majorante, é suficiente a constatação objetiva de que o crime foi praticado em concurso com pessoa menor de 18 anos, independentemente de habitualidade, subordinação ou induzimento direto. O tipo agravado visa a proteção especial conferida ao menor de idade, cuja participação em práticas delitivas configura fator de reprovabilidade mais acentuado da conduta do agente maior.

No presente caso, a prova colhida demonstra de forma clara e objetiva que o apelante residia com o adolescente Kauã Caetano Caus, e que ambos mantinham ato contínuo de atuação conjunta no tráfico de drogas, com divisão de tarefas e uso compartilhado de espaços estratégicos para armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Além disso, a apreensão de parte das drogas em local manipulado pelo réu e, posteriormente, de outro lote da substância com o adolescente que saiu da mesma residência, evidencia coordenação de ações e vínculo funcional entre os dois agentes.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que a coautoria eventual ou não com menor de idade é suficiente para aplicação da referida majorante, bastando o envolvimento conjunto na empreitada criminosa, como ocorre na hipótese em julgamento. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL . NULIDADE DE DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE MENOR NA AUSÊNCIA DE CURADOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES . DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS. FORTE ODOR. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PROVA DA IDADE ATRAVÉS DE DADOS OBTIDOS DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. [...].
Mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto ficou consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do documento de identidade do menor
.[...]. (STJ – REsp: 2014038 MG 2022/0217619-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CARACTERIZADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS APLICÁVEL. [...].
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.
7. [...]. (STJ – HC: 910549 RJ 2024/0156724-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, pois ficou demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, conforme prova testemunhal e elementos constantes dos autos.
[...].
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade no crime de tráfico de drogas.
[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00065134620238080012, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Nesse contexto, restando evidenciada a atuação concertada entre o apelante e o adolescente, com compartilhamento de residência, divisão de tarefas e vínculo direto com a atividade ilícita, mostra-se impositiva a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada na companhia de menor de idade

III – DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

O apelante não preenche tais requisitos, uma vez que além da quantidade e diversidade das drogas, das circunstâncias do flagrante e da localização estratégica do ponto de venda, consta dos autos que Thiago residia com o menor e atuava em estrutura organizada e contínua, sob comando de terceiro (a liderança “Karol”), o que caracteriza dedicação a atividades criminosas e inserção em facção criminosa, afastando a incidência do benefício.

Assim, inviável a aplicação da minorante.

IV – DO REGIME PRISIONAL

Por fim, quanto à pretensão de fixação de regime mais brando, também não assiste razão à defesa.

A pena imposta (05 anos e 10 meses) não autoriza, por si só, a imposição de regime aberto ou semiaberto, devendo-se considerar as circunstâncias judiciais e as particularidades do caso concreto.

In casu
, ainda que fosse possível fixar a pena aquém do mínimo legal pela incidência da minorante, o que não se verifica nos autos, as circunstâncias do fato, como a atuação em área de tráfico intensivo, a participação conjunta com adolescente e o vínculo com organização criminosa, revelam maior gravidade concreta da conduta e justificam, de forma plenamente adequada, a imposição do regime inicial semiaberto, em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.